Tribunal: TJDFT
Processo: 0726675-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO E PARTILHA. RECONVENÇÃO. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL ATENDIDOS. PEDIDO DE PARTILHA DE BEM ADQUIRIDO NO PERÍODO DO CASAMENTO EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Cuida-se de ação de divórcio cumulada com partilha de bens ajuizada pelo agravado contra a agravante, pela qual o autor requereu a partilha na proporção de 50% para cada ex-cônjuge. A agravante/ré apresentou contestação, concordando com o pedido de divórcio com relação aos bens partilháveis apresentados e requereu a inclusão de outros bens, afirmando aquisição na constância do casamento.
2. Determinado à ré emendasse a inicial para regularizar o pedido reconvencional, atribuir valor à causa e formular adequadamente os pedidos que pretende sejam incluídos. Determinação de emenda atendida, a reconvenção foi rejeitada pela decisão agravada sob o argumento de não ter atendido aos requisitos da petição inicial, notadamente a formulação dos pedidos.
3. Nos termos do artigo 330, §1o do Código de Processo Civil, considera-se inepta a petição inicial quando (i) lhe faltar pedido ou causa de pedir; (ii) o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; (iii) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou (iv) contiver pedidos incompatíveis entre si. 3.1.No caso dos autos, afere-se da reconvenção que os requisitos essenciais da petição inicial foram atendidos: a pretensão é de partilha de bens que teriam sido adquiridos durante o casamento e não foram arrolados pelo autor na petição inicial da ação de divórcio e partilha; o pedido, embora não tenha sido específico em relação a cada um dos bens, pode ser tido como decorrência lógica dos fatos narrados e da causa de pedir declinada (relação matrimonial).
4. Em sede de ação de divórcio cumulada com partilha de bens (caso dos autos), dada a natureza dúplice, pedido de partilha e consequente arrolamento de bens ou de dívidas pode ser deduzido na própria contestação; desnecessária reconvenção para tal fim.
5. Recurso conhecido e provido.